Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-02.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS – Preliminares de ofensa aos artigos 212 e 226 do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Sem indicação de eventual prejuízo decorrente do chamado sistema presidencialista adotado no juízo monocrático, com garantia à defesa para ter a última palavra que, aliás, não foi utilizada, e não tendo sido o reconhecimento o único elemento de

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS – Preliminares de ofensa aos artigos 212 e 226 do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Sem indicação de eventual prejuízo decorrente do chamado sistema presidencialista adotado no juízo monocrático, com garantia à defesa para ter a última palavra que, aliás, não foi utilizada, e não tendo sido o reconhecimento o único elemento de convicção, não há ato a ser anulado – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição perseguida por um dos réus – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras das vítimas e investigadores apoiadas, ainda, na confissão e chamada de corréu, não abaladas pelo comparsa que sequer apareceu para se defender – Aplicação do princípio da consunção entre roubo e extorsão – Descabimento – Condutas autônomas praticadas em momentos diversos, não podendo uma delas ser considerada meio para consumação da outra – Dosimetria – Pena-base exacerbada em razão das circunstâncias do crime - Concurso formal próprio – Ocorrência – Descabido falar-se em crime único quando mais de um patrimônio foi alcançado cabendo, de outro lado, afastar-se a figura imprópria, pois embora se trate de vítimas diversas, os roubos se deram num mesmo contexto fático, com mesmo desígnio – Confissão e reincidência – Compensação – Possibilidade por ter sido integral e espontânea, auxiliando na busca da verdade real – Menoridade olvidada – Redução das penas – Cabimento – Desconsideração do emprego de arma de fogo – Impossibilidade diante não só das palavras das vítimas como da confissão sobre seu emprego - Regime prisional fechado de rigor, diante do quantum e das circunstâncias dos crimes, todos praticados com grave ameaça e emprego de arma de fogo – Rejeição das preliminares e provimento parcial dos recursos para redução das penas.